Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por JOANA DARC GOMES DA SILVA contra decisões interlocutórias (ID 15358738 e 15358741) que, em cumprimento de sentença movido contra LAÉRCIO PAULINO, indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença e o levantamento do valor incontroverso. A agravante explica, em síntese, que com o julgamento do agravo de instrumento no 0715228-41.2019.8.07.0000, cujo mérito foi majoritariamente em desfavor do recorrente, entendeu a agravante que deixou de viger a tutela liminar suspensiva anteriormente deferida, por isso requereu o levantamento do valor incontroverso. Todavia o pleito foi indeferido em decorrência da decisão do agravo supra mencionado. Posteriormente, comunicou ao ilustre Juízo a desistência da penhora sobre 50% dos direitos possessórios por parte do agravado em relação a determinado imóvel e requereu sua homologação, para que pudesse ser deferida a penhora em outro cumprimento de sentença, mas o pedido também restou indeferido até o trânsito em julgado do agravo ou até que sobrevenha posterior decisão da Superior Instância. Assevera que se trata de cumprimento de sentença regularmente liquidada, com respeito ao contraditório e ampla defesa. Defende que, embora não tenha sido julgado de forma definitiva, o Agravo de Instrumento no 0715228-41. 2019.8.07.0000 já teve seu mérito julgado e a maioria dos pedidos rejeitada. Entende que, nessas circunstâncias não estão presentes os requisitos que autorizaram a concessão do efeito suspensivo. Ressalta que, ao agravado foi aplicada a devida multa por apresentar recurso protelatório, o que vem dificultando inclusive a subsistência digna da agravante. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pois se trata de cumprimento de sentença definitivo e por esta razão este feito deve ter prosseguimento, pois o valor pleiteado é incontroverso, além de estar presente o risco de dano de difícil e incerta reparação e o valor depositado ser necessário à sobrevivência da agravante. No mérito, a confirmação da antecipação concedida. Sem preparo. Por não haver pedido de gratuidade de justiça, determinei o recolhimento em dobro das custas processuais. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Primeiramente, ressalto que o pedido de gratuidade pode ser requerido a qualquer tempo e, conforme a documentação acostada (Id 15470499), defiro a gratuidade pleiteada. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo. A toda evidência, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo a agravante por sobrestar o regular processamento do cumprimento de sentença e impossibilitar o levantamento de eventuais valores penhorados, caso prevaleça a tese defendida no recurso. Resta patente o dano irreparável ou de difícil reparação a que alude a norma processual. Para afastar qualquer dúvida, transcrevo a conclusão proferida no Agravo de Instrumento citado acima, em que deferi efeito suspensivo. Todavia, os motivos não mais persistem, confira-se: “(...) No entanto, verifico necessária a apuração pela Contadoria Judicial do montante relativo aos valores depositados pelo locatário, em juízo, a título de arresto, bem como os valores que a agravada/autora já houver levantado, para fins de apuração real do débito. Assim, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para determinar que os autos sejam novamente enviados à Contadoria Judicial para apuração dos valores depositados pelo locatário em conta judicial e, se for o caso, a ser devidamente avaliado pelo magistrado na origem, abatidos da dívida do agravante/executado e tomando-se por base o valor da dívida afirmada pela agravada/exeqüente em sua petição de ID 11262959 – pág. 22, que retificou a pretensão inicial para R$ 54.726,25 (cinqüenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos). Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, conforme acima explicitado.” Logo, por medida de prudência, nessa fase processual que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor elucidada. Assim, mostra-se prudente que o cumprimento de sentença originário tenha regular processamento para decidir sobre os valores questionados, pois com o julgamento do mérito do presente recurso será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a determinação de que o feito principal tenha regular processamento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.